Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. TRANSAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE.
1. O instituto da transação penal é cabível nas infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, nas contravenções penais e nos crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa (Art. 61 da Lei 9099/95), exceto nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher. O crime em apreço tem pena máxima de 3 (três) anos. Assim, não preenchidos os seus requisitos, o apelante não faz jus à benesse requerida.
2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, e não verificada qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do art. 306, §1o, inciso II, do CTB.
3. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.